Tribunal: TJDFT
Processo: 0741921-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
2. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.
3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
4. Ordem denegada.